Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-67.2023.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002519-67.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADSON RAFAEL OTES - CPF: 063.445.401-33 (APELANTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA DO PRADO (APELANTE), ELISON ALVES BEZERRA - CPF: 922.958.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILDO GONCALVES ALVARENGA - CPF: 020.153.881-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ISBELIS ANDREINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ - CPF: 717.850.501-09 (VÍTIMA), LEANDRO PEREIRA ARAUJO - CPF: 025.686.301-67 (VÍTIMA), JUNIVAN RODRIGUES DE LIRA - CPF: 053.165.891-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADSON RAFAEL OTES - CPF: 063.445.401-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Circunstanciado. Dosimetria da Pena. Efeito Cascata de majorantes na 3ª fase da pena. Falta de Interesse Recursal. Apenas uma majorante foi aplicada na dosimetria. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu condenado pela prática de roubo circunstanciado com uso de arma branca e concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal). O apelante pleiteia o afastamento de uma das causas de aumento de pena aplicadas na terceira fase da dosimetria, visando à redução da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na apelação interposta, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau aplicou apenas uma causa de aumento, na fração de 1/3, resultando na pena final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.

III. Razões de decidir

3.

O magistrado singular aplicou apenas uma majorante referente ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), na fração aumentativa de 1/3, prevista legalmente para esta causa de aumento, excluindo a cumulatividade de causas de aumento.

4.

Constatou-se que o apelante carece de interesse recursal, pois a sentença já concedeu o pedido de aplicação de um único aumento na pena, em linha com a tese defendida no recurso.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Carece de interesse recursal o apelante que postula concessão de providência já conferida na sentença, razão pela qual o recurso não foi conhecido’.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 68, parágrafo único; art. 157, §2º, incisos II e VII; art. 33, §2º, “b”; art. 44; art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APR 0008144-97.2013.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Adson Rafael Otes

e

Anderson de Souza do Ptrado

foram
condenados
pelo
MM. Juiz de Direito

da 3ª Vara Criminal de Juína/MT,
pela prática do crime de
R
oubo Majorado em Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca
(art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP), às penas respectivas de
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
e
16 dias-multa,
em regime
fechado
e de
5 anos e 4 meses
e 13 dias-multa, em regime semiaberto (ID 231130380).

Adson Rafael Otes
optou por não recorrer da sentença (ID 231130394).

Em suas
razões
recursais, a defesa de
Anderson de Souza do Ptrado
pleiteou o afastamento de uma das majorantes consideradas na 3ª fase da pena, uma vez que o magistrado cumulou duas causas de aumento sem fundamentação adequada (ID 231130397),

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso (ID
231130401).

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do apelo, consoante o seguinte sumário (ID
244230676):

“
Recurso de apelação criminal.
Sentença condenatória. Crime roubo majorado
(art. 157, §2º, II e VII do Código Penal)
.
Insurgência defensiva: 1.
Postula a retificação da dosimetria penal, sustentando a impossibilidade da cumulação das majorantes devendo ser utilizada apenas uma fração para o aumento na terceira fase da aplicação da pena.
Improcedência.
Consoante extrai-se da sentença condenatória, em que pese o reconhecimento de duas majorantes, o juízo singular majorou a pena uma única vez, na fração mínima de 1/3 (um terço).
Pelo desprovimento recursal”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 31 de julho de 2023, por volta das 10h50min, na
Panificadora Tropical,
localizada na Avenida Ulisses Guimarães, 592, Bairro Módulo 6, em Juína/MT,
Anderson de Souza do Prado
, em conjunto com
Adson Rafael Otes,
abordou as vítimas
Leandro Pereira Araújo
e
Isbelis Andreina Rodriguez Rodriguez
para realizar um assalto. Na ocasião, um dos indivíduos estaria armado com uma faca e subtraiu aproximadamente R$ 320,00 em espécie das vítimas, e evadiram-se em seguida do local.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, eles foram condenados conforme relatório.

Inconformado, o apelante
Anderson de Souza do Prado
pleiteia que seja computada apenas
uma
das causas de aumento consideradas na 3ª fase da pena.

Conforme se vê, a irresignação defensiva volve-se tão somente contra a dosimetria de pena, logo inexistindo contestação
quanto à autoria e materialidade do crime, ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

É o relato do necessário.

Sem delongas, colhe-se da sentença que na 1ª fase da pena, o magistrado estabeleceu a pena basilar em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, porque considerou negativa uma circunstância judicial do art. 59 do CP (maus antecedentes), e na 2ª fase da pena, ao reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, aplicou a pena intermediária em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, por se tratar de réu multirreincidente. E finalmente, na 3ª fase da pena, assim consignou:

“Passo a análise das causas de aumento tipificadas nos incisos II e VII, do art. 157 do Código Penal. Considerando que o acusado agiu em
concurso de pessoas
fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP e considerando ainda que utilizou-se de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), diante do concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único do CP) aplico um único
AUMENTO
na fração de
1/3
, alcançando uma
PENA DEFINITIVA
de
7 ANOS, 3 MESES e 3 DIAS DE RECLUSÃO e 16 DIAS MULTA
. Em razão do
quantum
da pena a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º,
“b”
, do CP, bem como descabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão do
sursis
(artigos 77 e 44, ambos do CP)” (ID 231130381).

Conforme trecho da sentença colacionada, o magistrado aplicou a
fração aumentativa em 1/3
, resultando na pena definitiva de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa
, tendo em vista que considerou apenas uma majorante, frisando na decisão que aplicou “um único aumento”.

Nesse passo, o art. 157, §2º, inciso II, do CP prevê o aumento da pena na fração de 1/3 em face, no caso, da presença de concurso de agentes na prática do crime, ou seja, a previsão é legal.

Apenas a título de esclarecimento, eventual cumulação das causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal (efeito cascata), se devidamente motivadas, conforme o caso concreto, podem sim ser aplicadas de forma cumulativa na 3ª fase da dosimetria da pena. De outro lado, caso este efeito cumulativo não esteja fundamentado concretamente, uma das causas de aumento deve ser afastada (Súmula 443 do STJ).

Tais situações são completamente distintas da hipótese em exame, justamente porque o magistrado, embora tenha reconhecido a existência duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma branca),
aplicou apenas uma delas, na fração de 1/3, consoante previsão legal do art. 157, §2º, inciso II, do CP (causa de aumento de concurso de agentes
).

Se é assim, não há interesse recursal, já que o Juiz oficiante considerou na 3ª fase da pena apenas uma majorante, o que resultou na pena final de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa
, em regime fechado, razão o porque o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

“(...) “Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023).

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,

não conheço
d
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024